Tribunal: CARF
Processo: 15504.726366/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726366/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.563 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CASTELO FORTE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
A entrega fora do prazo do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - DACON enseja aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
DISPENSA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DACON. LUCRO
PRESUMIDO.
Ficam dispensadas da entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon) relativo a fatos geradores ocorridos a partir 1o de janeiro de
2013, as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto sobre a renda, no ano-
calendário de 2013, com base no lucro presumido ou arbitrado, conforme
dispõe o artigo 1o, da IN RFB 1.305/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, referente à
manutenção dos lançamentos relativos aos períodos de outubro/2012, novembro/2012 e
dezembro/2012.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente processo administrativo trata de multa aplicada ao recorrente em razão
do atraso na transmissão da Declaração de Demonstração de Apuração de Contribuições Sociais
– DACON, no períodos de outubro/2012 a abril de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726366/2013-31
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.563 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726366/2013-31

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Relatório
Versa o presente processo sobre lançamento de ofício de multa por atraso na entrega de
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON, do período de Outubro
a Dezembro de 2012, e Janeiro a Abril de 2013, no qual está sendo exigido da
interessada supra identificada o crédito tributário no valor total de de R$ 3.500,00.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, a demora da
disponibilidade do programa gerador da declaração para as competências de outubro de
2012 a abril de 2013, tendo regularizado as obrigações assim que tomou conhecimento
da disponibilização do programa.. A fim de embasar suas alegações junta aos autos
documentação de fls. 4/68.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
A Quarta Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão em 24 de abril de 2014 (e-fls.
77/81), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012,2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
DACON.OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega da Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais-DACON na forma em que foi
consignada no lançamento de ofício.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária,
correta é a aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão
intempestiva da DIRPF, não merecendo prosperar as alegações de
motivos subjetivos que implicaram a transmissão dessa declaração fora
do prazo.
MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações
acessórias, que são atos formais criados para facilitar o cumprimento das
obrigações principais, embora sem relação direta com a ocorrência do
fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A recorrente foi notificada em 09/07/2014 (e-fl. 86), e interpôs Recurso
Voluntário em 08 de julho de 2014 (e-fls. 88/93), no qual afirma, preliminarmente, que não há
previsão legal nem motivo que justifique a aplicação da penalidade relativa às notificações no
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.563 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726366/2013-31

68.93.27.49.71.49-08; n° 60.39.01.94.45.79-08; no 61.56.05.38.76-99-28 (março/2013); e n°
61.55.36.89. 63.39-20 (abril/2013), e no mérito a aplicabilidade da IN RFB no 1.305, de 26 de
setembro de 2012, que dispensa a transmissão do dacon para empresas tributadas com base no
lucro presumido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme supracitado relato, a Recorrente apresentou, de forma intempestiva, - na
data de 14 de junho de 2013, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON,
referente ao meses de outubro de 2012 a abril de 2013.
O recorrente apresenta dois argumentos que se confundem entre preliminar e
mérito, sendo aquela considerada em razão da inexistência de embasamento legal para
aplicabilidade da multa, e esta pela aplicabilidade da dispensa da transmissão da obrigação
acessória, para empresas tributadas pelo lucro presumido, mediante IN RFB 1.305/2012.
Preliminar
Aponta o recorrente que não há embasamento para aplicação da penalidade em
razão do atraso na transmissão do Dacon, especificamente porque a IN RFB 1.305/2012
desobriga as empresas tributadas pelo lucro presumido.
O raciocínio aqui se dá: se não há obrigatoriedade de transmissão da obrigação
acessória, não há razão pela aplicação da penalidade, e é justamente aqui que se mistura a
preliminar e o mérito.
Contudo, tratarei como preliminar a suposta inexistência de embasamento legal
para aplicação da penalidade no caso em comento.
Não há que se falar em preliminar de nulidade, tendo em vista que as hipóteses
para tanto são listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Conforme se compreende da leitura do dispositivo, não há ocorrência de qualquer
fator que gere a nulidade dos lançamentos aqui discutidos.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.563 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726366/2013-31

Há de se destacar que a razão pela qual a nulidade foi levantada, confunde-se com
o mérito, porque a não aplicação da penalidade, decorre da existência ou não do direito esposado
na norma apresentada pelo recorrente, bem como no conjunto probatório do processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, e como dito acima pela tratativa do instituto da nulidade, rejeito a
presente preliminar.
Mérito
Para melhor leitura do voto, serão separados os períodos de autuação de 2012 e
2013.
Janeiro a abril de 2013
Neste ponto, afirma o contribuinte que há dispensa da entrega do DACON,
conforme dispõe a IN RFB 1.305/2012, conforme se verifica abaixo:
IN RFB 1.305/2012
Art. 1o Ficam dispensadas da entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon) relativo a fatos geradores ocorridos a partir 1o de janeiro de 2013, as
pessoas jurídicas tributadas pelo imposto sobre a renda, no ano-calendário de 2013, com
base no lucro presumido ou arbitrado.
Vê-se que as empresas tributadas pelo lucro presumido estão dispensadas da
entrega da respectiva obrigação acessória, a partir de 1o de janeiro de 2013.
Destaca-se, para tanto, que no próprio auto de infração é possível constatar que a
empresa está sob o regime cumulativo, nos termos do artigo 10, da Lei 10.833/2003, e que não se
enquadra em nenhuma das exceções ali trazidas, sendo, portanto, tributada pelo regime lucro
presumido.
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte o direito de dispensa da obrigação
acessória, de modo que, os autos lavrados em relação ao período de janeiro a abril de 2013,
devem ser cancelados.
Outubro a Dezembro de 2012
Quanto às autuações de outubro a dezembro de 2012, aponto inicialmente que, de
fato, há postergação da data de transmissão do Dacon, com relação aos fatos geradores ocorridos
entre o período de outubro de 2012 a março de 2013, conforme disposto na IN RFB 1.348/2013:
IN RFB 1.348/2013
Art. 1o Fica prorrogado para o 5o (quinto) dia útil do mês de junho de 2013 o prazo de
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativo a
fatos geradores ocorridos nos meses de outubro de 2012 a março de 2013.
Contudo, ainda que se considere o prazo destacado acima, o quinto dia útil do
mês, corresponderia ao dia 07 de junho de 2013, enquanto que o recorrente apresentou tais
documentos - obrigações acessórias em 14 de junho de 2013, configurando-se o atraso de toda
forma.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para cancelamento das autuações relativas aos períodos de
janeiro a abril de 2013, e pela manutenção dos lançamentos relativos ao período de outubro a
dezembro de 2012.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.563 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726366/2013-31

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital